Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716206-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PALIS HORTA, STEPHANIE SABARENSE, RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO AGRAVADO: K.C.F. PITA XAXA ENGENHARIA, ANDERSON DUQUE XAXA, KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Sabarense Palis Horta, Stephanie Sabarense e Rafael Augusto Braga de Brito contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 189735205 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de K.C.F. Pita Xaxa Engenharia-ME, processo n. 0742204-77.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por MARCELO PALIS HORTA E OUTROS em desfavor de KCF PITA XAXA ENGENHARIA-ME. Apresentou-se requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da ré ao ID. 179796293, em que se pleiteia excutir patrimônio do casal ANDERSON DUQUE XAXÁ e KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA. Ao ID. 180005347, o presente juízo indeferiu o requerimento para desconsideração de personalidade, pois a parte ré se trata de empresário individual e não de sociedade empresarial, não sendo possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, uma vez que este instituto prevê a existência de pessoa jurídica. Em seguida, ao ID. 182591078 o presente juízo deferiu atos expropriatórios em nome da Sra. KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA, empresária individual responsável pela KCF PITA XAXA ENGENHARIA-ME. Por fim, ao ID. 187758847, a parte exequente reafirma o interesse promover a desconsideração da personalidade jurídica de KCF PITA XAXA ENGENHARIA-ME, no entanto para excutir patrimônio de ANDERSON DUQUE XAXÁ, sob argumento de que se trata de sócio fraudulento ("oculto") na sociedade empresarial, por ter figurado como sócio na referida sociedade em momento anterior, para tanto anexando comprovante nos autos, bem como por figurar como diretor da referida sociedade em seu registro atual. É o relatório. Decido. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A parte autora alega que o Sr. ANDERSON DUQUE XAXÁ ostenta condição fática e dissimulada de sócio da sociedade empresária ré, no entanto, juridicamente, figura simuladamente como diretor da sociedade empresária individual registrada em nome de sua esposa, a Sra. KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA. Dessa forma, comprovada a participação fática do Sr. Anderson na Sociedade, na condição de sócio, possibilitaria o levantamento do véu da sociedade para excutir seu patrimônio. Nesse intuito, a parte autora comprova que figura registro anterior do Sr. ANDERSON como ex sócio da Sociedade KCF PITA XAXA ENGENHARIA-ME e alega que ele participa das decisões da sociedade, auferindo benefício econômico que é revertido em favor do casal. Em que pese os indícios de que há de fato uma sociedade dissimulada com a participação do casal na condição de sócios, entendo que, por ora, não restou comprovada a relação nos autos, haja vista que a condição atualmente registrada aproxima-se muito da posição jurídica que se alega ser simulada. Nesse sentido, a mera alegação de que o patrimônio da sociedade se reverte em proveito do casal e que parte do rendimento é destinado ao Sr. ANDERSON DUQUE XAXÁ, não seriam suficientes para afastar a posição jurídica atualmente constituída, visto que o Sr. Anderson poderia receber salário ou outros rendimentos da atividade exercida pela esposa. Portanto, não há provas suficientes para comprovar as alegações de confusão patrimonial da Sociedade e do Sr. ANDERSON, bem como fatos mais concretos de que ostenta a condição de sócio. Ainda, existe uma diferença superior a cinco anos entre o inadimplemento tratado nos autos e a sociedade anteriormente registrada (ID. 179797612). Portanto, por ora, INDEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica, bem como da suposta simulação societária, por ausência de provas suficientes do alegado. Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Na origem, os exequentes opuseram embargos de declaração (Id 191135624 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão catalogada ao Id 192004757 do processo de referência. Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58292409), defendem o equívoco da decisão agravada, na medida em que entendem existirem provas contundentes do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Narram ter requerido, nos autos de origem, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa agravada. Afirmam ter o juiz a quo, primeiramente, entendido desnecessária a desconsideração por se tratar a executada de empresa individual, deferindo, posteriormente, a busca patrimonial em face da agravada Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxa. Contudo, aduzem que, embora tenham sido realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud em nome da agravada Kelly Cristina, estas restaram infrutíferas. Sustentam a ocorrência de ocultação do patrimônio em face da ausência de bens e valores nas contas da empresa KCF Pita Xaxa Engenharia-ME e da sócia formal Kelly Cristina. Ressaltam ter concretamente demonstrado a existência dos requisitos estabelecidos nos art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor e art. 50, § 2o, do Código Civil. Rememoram o histórico das alterações contratuais efetuadas na empresa agravada e na alteração do regime de casamento da sócia Kelly Cristina. Insurgem-se contra a decisão agravada, que entendeu não terem os autores/exequentes/agravantes se desincumbido do ônus de instruírem os autos com elementos de convicção aptos a corroborarem suas teses. Sustentam haver confusão patrimonial em razão da participação de Anderson Duque Xaxá, esposo da sócia formal Kelly Cristina, nas decisões da sociedade, nas assinaturas dos contratos, no recebimento de valores da empresa diretamente, a caracterizar uso abusivo da personalidade jurídica. Apontam terem efetuado transferência eletrônica diretamente para a conta Anderson Duque Xaxá a título de pagamento do serviço contratado pelos agravantes com a sociedade agravada. Entendem configurada a confusão patrimonial prevista pelo art. 50, § 2o, I, do Código Civil. Ressaltam, ainda, a igualdade de endereços entre os sócios Anderson Duque Xaxá e Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxá e a empresa agravada. Discorrem sobre a possibilidade de desconsideração expansiva para atingir os bens do sócio oculto, Anderson Duque Xaxá. Colacionam ementas. Reputam a necessidade de reforma da decisão pela ausência de justificativa para o indeferimento do “processamento do incidente, restando violado pela decisão agravada o art. 28, § 5o do CDC, que, em sintonia com o art. 50 do Código Civil, pressupõe o mero inadimplemento do débito da pessoa jurídica e a insuficiência patrimonial para ensejar o alcance na figura dos sócios, exatamente a hipótese dos autos. A decisão também é contrária ao entendimento desta Eg. Corte da necessidade do processamento do incidente para se permitir produzir eventuais provas que se entendam necessárias.” Reiteram a ocorrência de abuso da personalidade em razão da confusão patrimonial. Sustentam ser necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata instauração e recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedem, ao final: a) o conhecimento do presente agravo de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo, a fim deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) A intimação dos Agravados para responder o presente recurso; c) O provimento do Agravo de Instrumento, confirmando a liminar pleiteada, para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e determinar o deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que existem fortes evidências do abuso da personalidade jurídica entre a empresa e o seu sócio oculto, sendo verossímil a alegação dos agravantes de que a conduta dos sócios se deu tão somente para fraudar credores e continuar as atividades empresariais se esquivando do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas. Preparo regular (Ids 58292411 e 58292413). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. Trata-se, no caso, de juízo negativo de admissibilidade fundado em vício por intempestividade. Em análise do processo de referência (autos n. 0742204-77.2022.8.07.0001), verifico tratar-se de cumprimento de sentença movido em face de K.C.F. Pita Xaxa Engenharia - ME. Devidamente citada, a executada deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento espontâneo da dívida (Id 170059296 do processo de referência). Em face do inadimplemento da executada, o juízo de origem proferiu decisão determinando a pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud (Id 170191306 do processo de referência). Porém, as consultas restaram infrutíferas, Id 174030359 do processo de referência. Em 28/11/2023, considerando a inexistência de outros bens da executada aptos a satisfazerem integralmente a pretensão executória, os exequentes/agravantes requereram a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica com o fim de atingir os bens de Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxa (sócia de direito) e de seu esposo Anderson Duque Xaxá (sócio oculto), conforme Id 179796293 do processo de referência. O juízo de origem, em 30/11/2023, proferiu decisão indeferindo o aludido pleito, ao fundamento de que seria inviável a desconsideração da personalidade jurídica por se tratar, a executada/agravada, de empresa individual, de forma que o patrimônio do empresário individual se confunde com o pessoal, “não sendo necessária sua desconsideração, nem para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação” (Id 180005347 do processo de referência). Contra a referida decisão não houve a interposição de recurso. Posteriormente, em 11/12/2023, os exequentes/agravantes requereram a pesquisa de bens e valores em relação à sócia Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxa e, caso restassem infrutíferas, as referidas diligências em relação ao sócio oculto Anderson Duque Xaxá (Id 181158411 do processo de referência). O magistrado a quo deferiu o pedido de constrição de valores e bens somente com relação à sócia empresária Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxa, em 08/01/2024 (Id 182591078 do processo de referência). A decisão acima transcrita foi exarada no dia 08/01/2024, novamente, sem que tenha a parte exequente interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Após restarem infrutíferos os atos expropriatórios em face da sócia Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxa (Id 187453604 do processo de referência), os exequentes/agravantes apresentaram nova petição requerendo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio oculto, Anderson Duque Xaxá (Id 187758847 do processo de referência). Ato seguinte, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (Id 189735205 do processo de referência) indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica, bem como rejeitando a suposta simulação societária, por ausência de provas suficientes do alegado. E, em face do referido decisum, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio de fato, Anderson Duque Xaxá, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e não impugnada tempestivamente perante esta instância recursal, encontrando-se alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Ocorre que a irresignação ora apresentada devia ter sido agitada quando o juízo de origem, em 30/11/2023 (Id 180005347 do processo de referência), indeferiu o pedido dos exequentes/agravantes de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica com o fim de atingir os bens de Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxá (sócia de direito) e de seu esposo Anderson Duque Xaxá (sócio oculto), conforme Id 179796293 do processo de referência, ou, o mais tardar, quando foi parcialmente deferido o pedido, formulado em 11/12/2023 (Id 181158411 do processo de referência), de constrição de valores e bens em relação à sócia Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxá e, caso restassem infrutíferas, em relação ao sócio oculto Anderson Duque Xaxá, que foi parcialmente deferido pelo juízo a quo em 08/01/2024 (Id 182591078 do processo de referência) para determinar a constrição de valores somente com relação à sócia empresária Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxá. Deveriam os exequentes ter interposto recurso em face dessas decisões, o que não fizeram, com o que se pode concluir que se conformaram com estas, não cabendo sua reiteração neste momento processual. Ressalto que, ainda que cabível novo pedido de constrição de valores e bens com relação ao sócio oculto Anderson Duque Xaxá, verifica-se que os argumentos lançados pelos exequentes em seu último requerimento são os mesmos anteriormente expostos quando do requerimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica realizado em 28/11/2023 (conforme Id 179796293 do processo de referência), não havendo alteração da situação em que emanados. Não houve a disponibilização do pronunciamento judicial de Id 182591078 do processo de referência no DJe, porém os agravantes foram devidamente intimados por Dje, em 26/02/2024, acerca do resultado das pesquisas nos sistemas SisbaJud relativas à sócia empresária Kelly Cristina, portanto, o prazo para interpor agravo de instrumento passou a correr daquela data. Os executados/agravantes poderiam ter interposto recurso, porque tiveram conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixaram, todavia, de o fazerem. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 23/04/2024 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de parcial deferimento do pedido de constrição de valores somente com relação à sócia empresária Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxá foi exarado em 08/01/2024, do que estes demonstraram plena ciência em 26/2/2024. Como os exequentes estavam cientes do pronunciamento judicial desde 26/2/2024, a interposição do agravo de instrumento em 23/4/2024, passados quase dois meses, quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, acarreta sua intempestividade. Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância, porque houve preclusão temporal da decisão de primeira instância, proferida em 08/01/2024. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelos exequentes/agravantes. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto os agravantes almejam alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora